Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE AMEAÇA. DOLO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 6 meses e 28 dias de detenção, no regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147, §1o, e 150, § 1o, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática dos crimes descritos na denúncia; e, subsidiariamente, (2) se o valor da condenação por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, e não havendo qualquer causa excludente de tipicidade ou culpabilidade em favor do recorrente, mostra-se incabível a absolvição do réu.

4. A alteração no depoimento da vítima, realizada em audiência com o intuito de atenuar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para justificar sua absolvição, especialmente diante da existência, nos autos, de outros elementos que corroboram a veracidade da versão apresentada na fase policial.

5. A fixação do mínimo indenizatório é cabível nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente que haja pedido expresso da acusação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), e proporcional o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.